Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705120-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DE GOIS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a última notícia em relação ao agendamento dos pacientes data de 21 de janeiro de 2023 e que a consulta foi incluída na regulação em 23 de março de 2021 (ID 44849714, pág. 6), intime-se a parte autora para informar se a consulta em urologia geral foi realizada, se houve agendamento ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal informar quanto ao andamento da fila de espera para a mesma classificação de risco do autor e sua posição, caso a consulta ainda não tenha sido realizada. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. Prazo: 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA